Tribunal: TJMT
Processo: 1017835-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017835-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (APELANTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (REPRESENTANTE), LUZINAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 429.523.101-06 (APELADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 469.154.861-00 (APELADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTES
:
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (FORT ATACADISTA) e SEARA ALIMENTOS LTDA

APELADOS
:
CLÁUDIA REGINA BOTELHO DE OLIVEIRA e LUZINAN ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO - ART. 18 DO CDC - ALEGAÇÃO DE VENDA DE PRODUTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA ACERCA DO LIAME ENTRE A INGESTÃO DOS MEXILHÕES E O QUADRO DE MAL-ESTAR DENUNCIADO PELOS AUTORES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS DAS REQUERIDAS PROVIDOS.

Todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço (fabricante, produtor, comerciante)
responderão solidariamente pelo vício de qualidade do produto ou serviço. Inteligência
do art. 18 do CDC, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda requerida.

Se dos autos não ressai qualquer evidência de que o mal-estar dos autores tenha sido em decorrência da ingestão dos mariscos, ou mesmo de que os produtos estavam impróprios para o consumo, por qualquer defeito inerente ao produto ou ao seu modo de conservação, ou prazo de validade, não há como albergar a pretensão dos autores, assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (FORT ATACADISTA) e SEARA ALIMENTOS LTDA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
ajui
zada por
CLÁUDIA REGINA BOTELHO DE OLIVEIRA e LUZINAN ALVES DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-las ao pagamento de
R$ 75,04
referente aos danos materiais, acrescido de juros de 1% e correção monetária (INPC) desde o desembolso, e
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, para cada autor,
acrescido de juros de 1% desde o evento danoso e a correção monetária (INPC) a partir da sentença, bem como as condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15 - ID no 172135702.

Do recurso de
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (FORT ATACADISTA)

- ID no 172135703.

Sustenta a requerida, em síntese, o desacerto da sentença, pois resta incontroverso nos autos que comercializou o produto (mexilhões) dentro do prazo de validade, com temperatura adequada, lacrado, sem qualquer violação da embalagem, seguindo todas as normas e orientação do fabricante.

Alega que, os autores não comprovaram que os mexilhões estavam impróprios para o consumo, ressaltando que foram comercializados dentro do prazo de validade, visto que a venda se deu em 20/02/2022 e o produto, supostamente defeituoso, tinha como prazo final de validade a data de 15/04/2022, ou seja, somente se venceria 54 dias após a data da aquisição pelos autores.

Por outro lado, aduz que que o produto se trata de uma iguaria fresca, extremamente sensível, devendo ser mantida sob refrigeração adequada, sem exposição ao calor, longe de moscas e insetos, e não há prova nos autos de que os autores tenham feito a conservação correta do produto.

Defende que nos autos não há comprovação da intoxicação alimentar alegada pelos autores, pois, em que pese tenham buscado atendimento médico no dia 22/02/2022, não há nos autos exame laboratorial e sequer há diagnóstico efetivo de intoxicação alimentar.

Ressalta que a intoxicação alimentar ou infecção intestinal por alimento estragado se dá por infecção bacteriana e a única maneira de combater as bactérias são por antibiótico, e nada foi juntado aos autos com relação à prescrição de antibiótico aos autores.

Assevera que o atendimento médico trazido pelo apelado LUZINAN realizado em 24/02/2022 apresenta o diagnóstico de infecção urinária, sendo prescrita medicação para tal finalidade, portanto, sem qualquer relação com a moléstia alegada nos autos.

Assim, não havendo comprovação do nexo de causalidade com os males alegados pelos autores, não há qualquer falha na prestação de serviços a ser lhe imputada, logo, ausente o dever de reparação.

Defende que caso se entenda como devida a reparação por danos morais, deve o valor ser reduzido, porquanto nada justifica o arbitramento da indenização no exorbitante valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, devendo ser fixada atentando-se aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à correção do valor da condenação, ressalta que, a hipótese se trata de relação consumerista de natureza contratual e, nesses casos, o STJ entende que tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir da data do arbitramento, ou, no máximo, que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, mas, nunca da data do evento como fez o magistrado sentenciante.

Prequestiona eventual violação aos artigos
5o, Incisos XXXV, LV e, IX e art. 93 da CF; artigos 373, I e II, 1.022, I, II e III, 205 e 489, II, do CPC/15.

Ao fim, pugna para que o recurso seja recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, e ao fim, requer o provimento do recurso.

Do recurso de
SEARA ALIMENTOS LTDA -
ID no 172135706
.

Inicialmente, suscita a apelante a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que
não é sua função fiscalizar as condições de armazenamento dos produtos que fabrica nos supermercados revendedores, ainda mais no caso dos autos, que sequer realizou a venda direta da mercadoria à corré FORT ATACADISTA, de modo que resta evidente que o supermercado não adquiriu o produto diretamente da recorrente.

Assim, a seu ver, a simples circunstância de a apelante participar da cadeia de fornecimento do produto não é suficiente para sua responsabilização, de modo que a sentença deve ser reformada a fim de extinguir a ação sem resolução de mérito pela sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta, em suma, a fragilidade do conjunto probatório quanto ao preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, pois o produto comercializado estava dentro do prazo de validade, além de que não há prova cabal do consumo, tampouco dos danos suportado pelos autores.

Alega que a ausência de verossimilhança nas alegações dos autores pode ser verificada em vários trechos da inicial, a começar pelo fato de ter sido narrado que adquiriram 06 (seis) pacotes de mexilhões, enquanto a nota fiscal apresentada nos autos consta apenas 05 (cinco) pacotes, acrescentando que
não há qualquer prova nos autos da impropriedade do alimento, sequer uma fotografia do alimento após o preparo que ajudasse a esclarecer os fatos.

Nesse sentido, ressalta
que o 6o pacote do mexilhão pode ter sido adquirido pelos autores em momento anterior ou posterior e, tal circunstância, por motivos desconhecidos, foi omitida pelos recorridos.

Afirma que o quadro clínico apontado no prontuário da Sra. CLÁUDIA trata apenas de “hipótese diagnóstica”, e não parece ter preocupado a autora, pois os medicamentos somente foram adquiridos 08 dias após a prescrição médica, o que fulmina o requisito do dano e do nexo de causalidade.

Assegura que os prontuários de atendimento dos recorridos são documentos unilaterais e inconclusivos, ou seja, não são suficientes para a comprovação do nexo causal entre o problema de saúde enfrentado pelos autores e o consumo do produto reclamado.

Assevera que, em que pese o prontuário do Sr. LUZINAN tenha sido preenchido com diagnóstico “intoxicação alimentar”, se trata de mera hipótese de enfermidade, pois baseada em mero relato do paciente, sem quaisquer exames médicos comprobatórios.

Discorre sobre o processo na linha de produção desde a aquisição dos frutos do mar do fornecedor no Chile, a certificação no Ministério da Agricultura e controle de qualidade, acondicionamento e conservação dos mariscos, assegurando, ao fim, que os órgãos de fiscalização responsáveis atestaram a qualidade e inocuidade do produto, de acordo com o padrão da legislação vigente.

Insiste que não há falha na prestação de serviços a ser lhe imputada, ressaltando que os recorridos não demonstraram qualquer situação que infringisse seus direitos fundamentais, devendo ser afastada sua responsabilização por danos morais. Entretanto, caso se entenda pela sua ocorrência, deve o valor arbitrado pelo magistrado ser reduzido, pois fixado em valor vultoso, sem observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no ID no 172135709, pelo desprovimento dos recursos das requeridas.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que o casal
CLÁUDIA REGINA BOTELHO DE OLIVEIRA e LUZINAN ALVES DE OLIVEIRA
ajuizaram
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
em face de
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (FORT ATACADISTA) e SEARA ALIMENTOS LTDA
, aduzindo, em síntese, que
na data de 20/02/2022, compareceram ao supermercado FORTE ATACADISTA e adquiriram 06 (seis) pacotes de 400 gramas de mexilhões da marca SEARA, sendo que na oportunidade a empresa estava oferecendo os produtos por R$ 9,98 (nove reais e noventa e oito centavos) cada, em excepcional promoção, embora não houvesse qualquer cartaz apontando a proximidade da data de vencimento.

Narram os autores que no dia seguinte, prepararam as iguarias para o almoço, porém, para a surpresa de ambos, após algumas horas da ingestão dos mexilhões, começaram a se sentir mal, apresentando enjoo, vômito, cólicas abdominais, diarreia, dor de cabeça, calafrios e apatia, sintomas típicos de infecção intestinal.

Desse modo, apreensivos com todo o mal-estar, procuram atendimento médico numa policlínica do SUS, onde o médico constatou o quadro de infecção alimentar, com desidratação e sintomas de infecção intestinal, tendo sido prescritos os medicamentos Albendazol 400mg e Omeprazol 20mg, próprios para tratamento de intoxicação alimentar.

Asseguram que, indignados, tentaram reclamar em 22/02/2022 junto ao supermercado e à própria fabricante, contudo, foram tratados com indiferença por ambas as requeridas.

Seguem sua narrativa dizendo que na referida data, decidiram registrar o local onde compraram os mexilhões, momento em que descobriram vários pacotes com a data de validade vencida, comprovando, assim, a gravidade da conduta da primeira requerida ao comercializar produtos com data vencida, colocando a saúde dos consumidores em risco.

Desta feita, decidiram ajuizar a demanda, objetivando o ressarcimento dos danos materiais com a aquisição dos mariscos no valor de R$ 98,79, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 para cada demandante.

O feito teve regular processamento, com pedido de julgamento antecipado da lide pelos autores e pelas demandadas e, ao final, sentenciado nos moldes já relatados.

Irresignadas, recorrem ambas as requeridas.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela SEARA ALIMENTOS, de antemão, a mesma não prospera.

Isso porque, é cediço que
todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço (fabricante, produtor, comerciante)
responderão solidariamente pelo vício de qualidade do produto ou serviço adquirido pelo consumidor, por força do previsto no artigo 18,
caput
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Desse modo, à toda evidência, deve ser
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade suscitada pela requerida SEARA ALIMENTOS LTDA.

No mérito, ambas as apelantes sustentam, em suma, que não ficou demonstrado nos autos qualquer ilicitude em suas condutas, notadamente em razão de que os autores não comprovaram o defeito do produto, de modo que não restou caracterizado o dever de indenizar, ou alternativamente, seja reduzido o valor indenizatório.

Assim, os recursos serão analisados conjuntamente.

Com efeito, a despeito da comprovação dos autores no sentido de terem buscado atendimento médico na noite do dia 22/02/2022 na Policlínica do Planalto, nesta capital, dois dias após a aquisição dos mariscos, dos autos não restou comprovado que o mal-estar suportado pelos autores tenha se dado em razão da ingestão dos mexilhões, ou que tenha havido algum nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e o mal-estar sofrido pelos apelados.

Nesse sentido, no dia 22/02/2022, a Sra. CLÁUDIA foi atendida pelo Dr. José Geraldo do Amaral, sendo medicada no local, mas sem que se fizesse constar do prontuário a hipótese diagnóstica, apenas os relatos da paciente, senão vejamos do prontuário constante do ID no 172135651 p. 2 e 3:

Assim, a simples indicação da prescrição médica à autora dos medicamentos OMEPRAZOL 20 mg e ALBENDAZOL 400mg, conforme receita no ID no 172134141, por si só, não significa tenha sido a autora diagnosticada com infecção intestinal, até porque tal diagnóstico não constou do Prontuário, conforme demonstrado acima.

Quanto ao quadro do Sr. LUZINAN, dos autos se constata a existência de 02 prontuários, sendo que em um deles consta a data de entrada em 22/02/2022, e o outro, no dia 24/02/2022 e dos mesmos prontuários se observa que no primeiro, o autor relata ser portador de diabetes e fazer uso de insulina. Neste prontuário,
o médico faz constar na hipótese diagnóstica “intoxicação alimentar” e solicita exames laboratoriais, conforme se atesta a seguir: (ID no 172135652 p.2):

No retorno no dia 24/02/2022 (ID no 172135652 p. 4):

Ainda, no dia 24/02/22, por ocasião da alta médica, constou do prontuário do autor como CID:
Infecção do Trato Urinário
, conforme segue:

Do que se apresenta, da análise dos prontuários médicos, não resta caracterizado indene de dúvidas que o mal-estar suportado pelos autores naquele 22/02/2022 tenha relação direta com eventual ingestão dos mariscos, conforme alardeado na inicial, até porque, embora tenha o autor LUZINAN se submetido a exames laboratoriais a pedido do especialista, não se atentou a juntá-los à presente demanda.

A par disso, seguindo essa linha de raciocínio, destaca-se que não há relato pelos demandantes de cheiro ruim dos mariscos ou de que tenham observado qualquer inadequação do produto por ocasião do preparo, como, por exemplo: cor estranha, mal cheiro, presença de insetos, etc.

Ademais, não há controvérsia quanto aos produtos estar dentro do prazo de validade, pois os próprios autores trazem na inicial que o produto
tinha como prazo final de validade a data de 15/04/2022, ou seja, somente se venceria 54 dias após a data da aquisição no supermercado, o que, a princípio, atesta que os mexilhões estavam em condições adequadas de consumo.

Acresce-se a isso a circunstância de que não há relatos dos consumidores/autores quanto à eventual violação da embalagem ou mesmo no que diz respeito a um possível congelamento inadequado dos alimentos no supermercado que pudesse comprometer a qualidade do produto, de sorte que não há como atrelar, indene de dúvidas, que os eventos suportados pelos autores descritos nos autos, tenham sido em decorrência da ingestão dos mexilhões adquiridos das requeridas.

Vale pontuar que não se desconhece que se trata de demanda consumerista, de modo que deve ser facilitada a defesa do consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova, conforme deferido pelo magistrado singular.

Ocorre, porém, que, mesmo deferida a inversão do ônus probatório,
tal benesse não pode isentar o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
, o que, no caso em tela, os autores não se desincumbiram de tal mister, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Acerca da matéria:

COMPRA E VENDA – Ação indenizatória por dano material e moral julgada improcedente – A autora afirmava, na petição inicial a aquisição de molho de tomate apresentando corpo estranho – Recurso da autora – Cerceamento de defesa que não ficara evidenciado – Arguição afastada – Caso em que nem há prova de que o mencionado pedaço de "pele" estivesse no interior do invólucro do produto comprado – Prejuízo moral, de qualquer sorte, não evidenciado, à vista dos fatos articulados na petição inicial – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006461-93.2022.8.26.0003; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2023; Data de Registro: 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO
IMPRÓPRIO
PARA CONSUMO. PRESENÇA DE INSETOS NO INTERIOR DE EMBALAGEM DE MACARRÃO. AUSENTE PROVA MÍNIMA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS RÉS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra o autor que adquiriu junto a empresa ré e dentro do prazo de validade, dois pacotes de massa da marca Parati. Refere que após algumas semanas, ao cozinhar o
produto

e sentar na mesa para realizar uma refeição, juntamente com sua família, percebeu que haviam insetos no alimento. Menciona que o segundo pacote que ainda estava fechado também possuía a presença de insetos em seu interior, sendo que inclusive alguns estavam vivos. Alega que o ocorrido gerou grande sensação de repulsa ao autor e seus familiares. Postula indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos Átis. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Com efeito, da análise das fotografias e vídeos acostados ao feito (evento 5, VÍDEO1), (evento 5, FOTO2), (evento 5, FOTO3), (evento 5, FOTO4), (evento 5, FOTO6) percebe-se que o recorrente não identificou as datas de fabricação e validade do
produto
e seu lote. Cabia-lhe demonstrar que o pacote em que diz haver localizado “insetos” estava dentro do prazo de validade, até porque o recorrente alega que demorou semanas para consumi-lo. 6. Ademais, o autor não comprovou o devido acondicionamento do
produto
durante o período em que esteve armazenado em sua residência. 7. Ressalta-se que o laudo anexado pela segunda demandada (evento 8, LAUDO2) comprovou que mesmo o lote mais antigo do
produto
dentro do prazo de validade encontrava-se plenamente apto ao consumo, não havendo possibilidade de contaminação interna. 8. In casu, o
produto
em questão foi adquirido pelo Recorrente em 05/03/2022 e a visualização dos insetos no interior da embalagem foi próximo à demanda, a qual foi ajuizada em 01/07/2022, ou seja, quase 4 (quatro) meses se passaram desde a compra do
produto
até a data em que supostamente o
produto
seria consumido. 9. Portanto, entende-se que não restaram caracterizados os danos morais, já que o autor não comprovou a existência de ato ilícito indenizável. 10. Precedentes: (Recurso Cível, No 71010001717, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 31-03-2022); (Recurso Cível, No 71010001717, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 31-03-2022). 11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO
.(Recurso Inominado, No 50096943820228210013, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 22-06-2023)

PROPAGANDA ENGANOSA – FALTA DE PROVA EFETIVA DA SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA – EQUÍVOCO DEVIDAMENTE INFORMADO A PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1007840-09.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Veja-se que até na quantidade dos mexilhões adquirida no dia 20/02/2022, a narrativa dos autores apresenta inconsistências, pois insistem na inicial que adquiriam 06 (seis) pacotes de mexilhões, apresentam fotografias com 06 (seis) pacotes, sendo 01 supostamente consumido, contudo, o cupom fiscal do supermercado consta apenas a aquisição de 05 (cinco) pacotes.

ID no 172134143

Portanto, não há nos autos elementos que permitam imputar às requeridas a responsabilidade pelos danos materiais e morais que os autores alegaram ter sofrido e, na falta de responsabilidade civil, não há dever de compensar dano moral.

Assim, embora se trate de demanda albergada pelo direito do consumidor, à míngua de comprovação do direito alegado pelos autores, é caso de provimento do recurso para o reconhecimento da improcedência dos pedidos da inicial.

De todo o exposto,
dou
provimento ao recurso
das requeridas para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Diante do resultado do julgamento dos recursos, inverto os ônus sucumbenciais, a cargo dos autores, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão de terem sido agraciados com a gratuidade de justiça, conforme ID no 172134149.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023